Tribunal: TJDFT
Processo: 0752534-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752534-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria, a fim de que se aguarde o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da determinação da Primeira Seção, para sobrestar, em caráter nacional, todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o seguinte tema: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública", até o final julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. Brasília, DF, em 11 de março de 2021 18:56:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator